Tribunal: STF
Processo: HC 248441
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 947.603 /SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 22 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, de associação criminosa e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, teve o pedido de progressão de regime indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Por decisão publicada em 15 de agosto de 2024, foi indeferida progressão ao regime semiaberto pela ausência de requisito subjetivo. Foi, no dia 23 do mesmo mês, interposto recurso de Agravo, e seus autos aguardavam as contrarrazões ministeriais. 



    Diante de tais informações, é forçoso concluir que esta actio aparenta ser, de fato, proposta em aparente adição ao recurso cabível (Agravo de Execução Penal, já interposto) (fl. 17, grifo meu). 



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do HC n. 482.549/SP, havendo a simultânea interposição de recurso próprio e impetração de Habeas Corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a análise das questões para o momento do julgamento do Agravo em Execução que está pendente de análise na origem, salvo se o writ impetrado no Tribunal a quo fosse destinado à tutela direta e imediata da liberdade de locomoção, o que não é o caso dos autos (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3.4.2020). Ainda nesse sentido: [...]



    Na espécie, conforme afirmou o Tribunal a quo (fl. 17) tramitavam simultaneamente recurso de Agravo em Execução e Habeas Corpus com o mesmo objeto, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o exame criminológico não é obrigatório para que o preso tenha direito à progressão de regime prisional, uma vez que o paciente já cumpriu prazo estabelecido por Lei; e (b) o paciente possui um bom relacionamento em seu convívio no estabelecimento penal que se encontra. Assim, requer a progressão de regime prisional do fechado para o mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente